Tribunal: TJPA
Processo: 0013546-48.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013546-48.2017.8.14.0039

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALAN PONTES GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES. DIREITO PÚBLICO. AVISO DE TRANSFERÊNCIA. ERRO DIGITAÇÃO NUMERAL DA PLACA AFETANDO O VEÍCULO DO AUTOR QUE NÃO REALIZOU VENDA DO BEM. FALHA INTERNA DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABALO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. INCLUSÃO DE GRAVAME DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E COM TERCEIRA PESSOA, SEM A ANUÊNCIA DO REAL PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DEFEITUOSO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÕES FIXADAS EM VALORES PROPORCIONAIS AO ABALO. SENTENÇA MANTIDA.
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos apelos interpostos nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0013546-48.2017.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

PROCURADOR AUTÁRQUICO: JOÃO DE AQUINO PINTO NETO

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB/PA 19.177-A) e OUTROS

APELADO: ALAN PONTES GALVÃO

ADVOGADA: LÍVIA ALUÁ HUBNER (OAB/PA 25.793)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

O DETRAN/PA interpôs recurso de apelação contra sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos, no sentido de declarar a nulidade do gravame e da comunicação de transferência referente ao seu veículo do autor, impondo para autarquia estadual a obrigação de suspender tais anotações constantes do prontuário veicular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo realizar o cancelamento definitivo após o trânsito em julgado, ademais condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; outrossim condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando improcedente o pedido autoral para transferência de jurisdição do veículo, reconhecendo o decaimento mínimo pelo autor fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A autarquia de trânsito recorrente, preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva quanto ao suposto financiamento fraudulento, relativo ao veículo do apelado, alegadamente inserido pela instituição bancária Bradesco S/A no Estado de Santa Catarina - SC, em relação ao qual aduziu não ter qualquer ingerência. Em razão disto pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA extinguindo o processo sem resolução de mérito.

No mérito, reiterou afirmação acerca da ausência de responsabilidade quanto a realização do alegado financiamento fraudulento, ressaltando incumbir à instituição bancária a responsabilidade de averiguar eventual existência de gravame sobre o veículo objeto da operação, assim como afirmou nunca ter existindo um processo de transferência de propriedade do veículo OFL-6997, inexistindo reflexo sobre a propriedade do bem, motivo pelo qual aduziu não existir nexo causal entre ação mencionada pelo autor da ação com a conduta do DETRAN/PA.

Sobre a indenização fixada alegou que não houve demonstração de qualquer violação moral pela autarquia estadual de trânsito.

Conclusivamente, requereu que o recurso de apelação seja provido, para reformar a sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em relação ao gravame e, no mérito, afastar as condenações, obrigações de fazer e danos morais.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões defendendo a legitimidade passiva do DETRAN/PA, posto que houve o lançamento errado da numeração da placa do veículo por um agente do ente estadual de trânsito dando origem a um processo de transferência para o suposto comprador, ressaltando que não houve correção deste equívoco de forma administrativa.

Quanto aos danos morais, asseverou que a administração deve atuar de forma eficiente, evitando o amadorismo, portanto configurado o nexo causal entre a ação estatal e o dano causado. Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Banco Bradesco S/A também interpôs recurso de apelação afirmando que todos os serviços oferecidos no mercado de consumo são rigidamente controlados e satisfatoriamente prestados e, portanto, não sendo possível falar em falha/defeito em sua prestação.

Mencionou que o veículo em questão foi objeto de compra e venda entre o lojista e a adquirente, Smara Rodrigues de Almeida Nakamatsu.

À época o bem foi vistoriado para aprovação do contrato de financiamento, com a finalidade de apurar a situação e propriedade do mesmo. Esclareceu que esse veículo fora cotado na concessionária de São Luiz, com o Sr. Welington, esposo da Sra. Smara, sendo adquirido para uso pessoal. Entretanto, por desacertos contratuais o financiamento foi desfeito, o contrato restou quitado, estando cancelado desde 30/01/2017.

Disse, ademais, que à época da quitação do contrato as partes deixaram de emitir novo documento dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a fim de concluir o efetivo cancelamento do gravame. Assim, devido a demora na emissão do documento o banco está impossibilitado de baixar a restrição administrativamente restando apenas a via judicial para efetuar tal baixa.

Argumentou, em do exposto, que não houve demonstração de nenhum tipo de ato ilícito pela instituição bancária, tampouco defeito na prestação do serviço, razão pela qual a sentença deverá ser reformada.

Finalizou requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos do autor e, não sendo este o entendimento que seja reduzido o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões mencionando que o banco realizou um financiamento do veículo sem anuência de seu proprietário que jamais participou da operação bancária. Destarte, requereu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade os apelos devem ser conhecidos.

Sobre a preliminar de
ilegitimidade passiva, arguida pelo DETRAN/PA, observo haver relação direta com o próprio mérito da ação e juntamente com este deverá ser apreciada.

Realizarei o exame simultâneo de ambos os apelos.

O autor, ora apelado, proprietário do veículo Sportage LX3, placa: OFL – 6997, foi surpreendido com duas situações: A primeira, relativa ao Aviso de Transferência, nele indicando a venda do referido veículo (07/07/2016) para o Sr. Alexsandro Jeronimo Pinto Ferreira. E a segunda, desta vez indicando que o veículo do autor foi objeto de financiamento bancário realizado no Estado de Santa Catarina (28/12/2016).

Pois bem, relativamente ao primeiro fato, aviso de transferência, há nestes autos informação,
subscrita por servidora do próprio DETRAN/PA
, mencionando que a comunicação de venda (Aviso de Transferência), alusiva ao veículo, placa OFL-6967,
decorreu de erro de digitação
e, assim, acabou sendo inserida na placa OFL 6997, o qual de propriedade do autor/apelado (ID 2343948 – Pág. 7).

Inviável acolher a arguição de ilegitimidade passiva considerando que o próprio DETRAN/PA trouxe aos autos cópia da Comunicação de Venda do Veículo (ID 2343948 – Pág. 13), pela qual é possível visualizar que o Sr. Marcos Ferreira de Morais, proprietário da motocicleta Honda NXR 150 BROS, placa OFL-6967, comunicou a venda para o Sr. Alexsandro Jeronimo Pinto Ferreira (ID 2343948 – Pág. 13).

Destarte, restou perfeitamente evidenciado que o mencionado erro de digitação do numeral da placa do veículo, de OFL-6967 (motocicleta) para OFL-6997 (automóvel do autor/apelado) não ocorreu quando do preenchimento da comunicação de venda pelo particular comunicante, mas internamente ao DETRAN/PA, razão pela é incontestável a falha na prestação do serviço público pelo órgão estadual de trânsito.

Soma-se a isso, embora clarividente a falha a autarquia estadual de trânsito insiste na infundada alegação de ilegitimidade passiva, inclusive tentando minimizar o ocorrido aduzindo que nunca houve um processo administrativo de transferência do seu veículo.

O intento não deve ser acolhido, visto que a inserção equivocada de um aviso de transferência no cadastro do veículo de qualquer cidadão é algo não pode ser visto como mero aborrecimento considerando ser um indicativo efetivo de restrição da propriedade e, portanto, apto a causar o abalo moral, cujo valor da indenização estabelecido pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está perfeitamente compatível com a gravidade do mal feito e com a capacidade econômica do apelante, bem como olvidar do aspecto pedagógico da medida.

No que concerne ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, a alegação de que não houve falha na prestação do serviço não encontra mínima sustentação nas provas dos autos.

Pelo contrário, a falha na prestação no serviço é patente, aliás reconhecida pelo próprio banco quando apresentou a cópia da Cédula de Crédito Bancário, CCB, Pessoa Física nº 0100732311 (ID 2343946 – Págs. 16 a 19), nela constando a venda (financiamento) d
o veículo de propriedade do apelado, sem anuência deste, para uma terceira pessoa no Estado de Santa Catarina, algo que evidentemente poderia ter sido evitado mediante prévia pesquisa acerca da situação do aludido bem na base de dados do RENAVAN. Como se não bastasse, além de admitir o ocorrido confessou nas razões do seu apelo ter deixado de emitir um novo documento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a fim de concluir o efetivo cancelamento do gravame.

Essas omissões, além de se amoldarem com perfeição à falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) fizeram o apelado gastar tempo pessoal e recursos financeiros, inclusive constituindo advogado, para tentar solucionar o imbróglio causado, situação que superou o mero aborrecimento acarretando dissabor emocional ensejando o dever de reparação, razão pela qual considero acertado e proporcional os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos de apelação interpostos pelo DETRAN/PA e pelo Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023